Tribunal: TJDFT
Processo: 0729496-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGADAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. DETERMINADA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA. VALOR. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na inicial, o autor narrou que foi vítima de fraude bancária e que foram realizadas várias transferências via pix de sua conta, utilizando o limite do cheque especial, no valor total de R$39.020,00.
2. Pela decisão agravada, deferido o pedido de tutela de urgência e determinada à parte ré a suspensão dos descontos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no triplo do valor de cada desconto indevido.
3. O agravante foi intimado para cumprir a determinação de suspensão dos descontos indevidos, sob pena de multa no valor do triplo de cada desconto, no prazo de 5 (cinco) dias.
4. O valor de cada desconto mensal é de R$ 2.110,90; a multa por descumprimento (triplo da parcela) totaliza R$ 6.332,70, valor razoável para a instituição financeira pagar; e se vê que a multa, valor razoável, foi aplicada uma única vez para cada parcela mensal não suspensa, e não por dia de descumprimento.
5. Eventual exorbitância do valor das astreintes poderá ser revista posteriormente pelo magistrado de ofício ou a requerimento da parte (art. 537, §1o do CPC) porquanto "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema Repetitivo no 706 - SEGUNDA SEÇÃO DO STJ).
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.